Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707827-91.2020.8.07.0020 APELANTE: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., MB ENGENHARIA SPE 027 S/A APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição da i. Advogada do apelado-autor (id. . 24933073) para sustentação oral na 11a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 28/04/21. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora